Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710798-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDREA PEREIRA DA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ANDREA PEREIRA DA ROSA, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação, entretanto, estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar resposta. Nas razões do agravo, o recorrente, preliminarmente, requer seja concedida a antecipação da tutela, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, especialmente a possibilidade de lesão grave de difícil reparação, com o perdimento do bem. No mais, em apertada síntese, defende que os prazos para resposta fluem após a execução da medida liminar, ou seja, da efetiva apreensão do veículo, e não da juntada de mandado de citação. Prequestiona os temas em debate e requer o provimento do recurso, revogando-se a decisão agravada no que diz respeito ao início da contagem do prazo para apresentar defesa. É o breve relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão da tutela antecipada, apesar das alegações do Banco agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afinal, a liminar de busca e apreensão do veículo já foi deferida, e eventual provimento do mérito do agravo redundará em prosseguimento da ação, com as medidas necessárias ao cumprimento da decisão, sem prejuízo ao autor. A propósito, de acordo com a certidão acostada em id 88659924 dos autos n. 0704917-96.2021.8.07.0007, o veículo não foi localizado no endereço fornecido pelo autor, e o oficial de justiça atestou que a ré não reside naquela localidade, situação que, por si, afasta a urgência que justificaria eventual concessão da medida liminar pretendida. Assim sendo, recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Publique-se. Requisitem-se as informações ao Juízo. Dispensada a intimação da parte agravada, que não foi localizada no endereço fornecido na peça inicial. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator